Tribunal: TJBA
Processo: 8016551-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016551-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JUNIOR MARQUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GUSTAVO PAES OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (EDITAL Nº 01/2023). CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. EXCLUSÃO DO CERTAME PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E PADRONIZADA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). APROVAÇÃO DO CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE COTISTA EM DIVERSOS OUTROS CERTAMES, INCLUSIVE COM AVALIAÇÃO DA MESMA BANCA EXAMINADORA (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTES DO STF (ADC 41), STJ E DO TJBA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O indeferimento de produção de prova pericial médica (dermatológica) não configura cerceamento de defesa, porquanto o critério para enquadramento na política de cotas raciais é o fenotípico-social, e não o estritamente biológico ou genético. O magistrado é o destinatário das provas (artigo 370 do Código de Processo Civil), cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis. Preliminar rejeitada.

2
.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, declarou a constitucionalidade da heteroidentificação, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa.

3.Embora o Poder Judiciário não deva substituir a banca examinadora no mérito de suas avaliações (Tema 485 do STF), compete-lhe exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, notadamente quando eivados de vícios de motivação.

4.O ato administrativo que exclui o candidato das vagas reservadas exige motivação explícita, clara e congruente (artigo 50, I e III, da Lei nº 9.784/1999). A utilização de respostas padronizadas e genéricas para justificar a ausência de traços fenotípicos viola o dever de fundamentação.

5.O acervo probatório demonstra que o candidato ostenta características fenotípicas de pessoa parda, corroborado por farta documentação, incluindo sua aprovação na comissão de heteroidentificação de diversos outros certames .
6.
Revela-se manifestamente contraditório e violador da segurança jurídica o fato de a mesma banca organizadora (Fundação Carlos Chagas) ter reconhecido a condição de pardo do candidato no concurso do TRT da 17ª Região e, posteriormente, rechaçado a mesma condição no presente certame, sem apresentar fundamentação extraordinária e específica que justifique a mudança de entendimento.
7.
Sentença de improcedência reformada para anular o ato administrativo de exclusão e determinar a reintegração do apelante à lista de candidatos cotistas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016551-61.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANTONIO JUNIOR MARQUES DO NASCIMENTO e como Apelados FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR